Tribunal: TJSP
Processo: 2116958-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Decisão que fixou obrigação de fazer, sob pena de multa. Recurso da ré. Insurgência que não prospera. Processo de origem que tem por fundamento a emissão de boletos no valor de R$ 16.536,93 cada. Elementos dos autos que indicam que a ré encaminha prestações em montantes superiores ao devido. Descumprimento da obrigação

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Decisão que fixou obrigação de fazer, sob pena de multa. Recurso da ré. Insurgência que não prospera. Processo de origem que tem por fundamento a emissão de boletos no valor de R$ 16.536,93 cada. Elementos dos autos que indicam que a ré encaminha prestações em montantes superiores ao devido. Descumprimento da obrigação configurado. ASTREINTES. Multa de R$ 30.000,00 por boleto emitido em desconformidade com os parâmetros fixados. Penalidade que decorre da reiteração da omissão da operadora. Revisão da multa descabida no presente momento. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 48597).